Tribunal: TJBA
Processo: 0783905-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0783905-14.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO APELADO: ALAN DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO À LEI MUNICIPAL DE POLUIÇÃO SONORA (LEI Nº 5354/98). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1184 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA DEFINIR BAIXO VALOR. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DO TEMA 1184. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF, em execução de multa administrativa por infração à Lei Municipal nº 5.354/98 (poluição sonora), no valor de R$ 3.023,15, ajuizada em julho de 2018. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a extinção da execução fiscal violou os princípios do contraditório e da ampla defesa por constituir decisão surpresa, sem prévia oportunidade de manifestação do exequente; (ii) se a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF aplicam-se a execuções fiscais ajuizadas antes de dezembro de 2023; (iii) se deve ser observada a legislação municipal específica que define como "baixo valor" débitos de até R$ 2.300,00, sendo o valor executado superior a este limite. III. Razões de decidir 3. A sentença recorrida viola frontalmente os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, que vedam a prolação de decisão sem prévia oportunidade de manifestação das partes, configurando típica decisão surpresa ao extinguir a execução fiscal sem intimação prévia do Município para se manifestar sobre a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ e a tese firmada no Tema 1184 do STF ressalvam expressamente "a competência constitucional de cada ente federado" para definir o que constitui dívida de baixo valor, devendo ser observada a legislação municipal específica. 5. O Município de Salvador possui legislação própria (Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276, e Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município) que fixa como "pequeno valor" débitos atualizados de até R$ 2.300,00, sendo que o valor atualizado da presente execução (R$ 7.343,09) supera significativamente este limite estabelecido pelo próprio ente federado. 6. A execução foi ajuizada em dezembro de 2018, portanto mais de 5 anos antes do julgamento do Tema 1184 do STF (dezembro/2023), não se aplicando retroativamente as novas exigências, conforme jurisprudência consolidada nos Tribunais pátrios para processos anteriores ao referido tema. 7. Trata-se de dívida de natureza não tributária, decorrente de multa por infração individualizada à Lei Municipal nº 5.354/98 (poluição sonora), sendo que as medidas de racionalização estabelecidas pelo STF no Tema 1184 e pela Resolução CNJ 547/2024 visavam primariamente o congestionamento causado pelas execuções fiscais tributárias massificadas. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e provida para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que a execução fiscal seja retomada em seus ulteriores termos. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal com base na Resolução CNJ nº 547/2024, sem prévia oportunidade de manifestação do exequente, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando decisão surpresa vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF não se aplicam retroativamente a execuções fiscais ajuizadas antes de dezembro de 2023, devendo ser respeitada a legislação vigente ao tempo do ajuizamento. 3. Para fins de aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, deve ser observada a competência constitucional de cada ente federado para definir o que constitui dívida de baixo valor, prevalecendo a legislação municipal específica sobre o limite genérico estabelecido pela Resolução." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276; Lei Municipal nº 5.354/98; Resolução CNJ nº 547/2024; Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2079265-80.2024.8.26.0000, Rel. Rezende Silveira, 14ª Câmara de Direito Público, j. 11/04/2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 21258231320248260000, Rel. Rezende Silveira, 14ª Câmara de Direito Público, j. 26/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0783905-14.2018.8.05.0001, sendo Apelante o Município do Salvador e Apelado Alan dos Santos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator